Tribunal: TJDFT
Processo: 0704382-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DISCUTINDO A MATÉRIA. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO INCONSTITUCIONALIDADE NO CONSELHO ESPECIAL DESTE TJDFT. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
1. A controvérsia versa sobre a possibilidade de a LC 190/2022, que disciplina a incidência do Diferencial de Alíquotas do ICMS, produzir efeitos no exercício de 2022, quando decorridos 90 (noventa) dias contados da data da promulgação da LC 190/2022, ou apenas no exercício de 2023.
2. A matéria foi submetida ao Conselho Especial pela 6a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça (Acórdão no 1429985), bem como é objeto de ações diretas de inconstitucionalidade em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal (ADI 7066, ADI 7078 e ADI 7070).
3. A fim de se evitar decisões conflitantes, reconhece-se a existência de prejudicialidade externa, determinando-se a suspensão do curso processual da demanda, nos termos do art. 313, V, ’a’, do CPC, até que haja o Órgão Especial, ou da Suprema Corte, o que ocorrer primeiro, a respeito do tema em discussão.
4. Recurso conhecido e desprovido.